Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-64.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-64.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA SOUZA SILVA MELO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE OLINDINA. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO PROFESSOR. LEI Nº 11.738/2008. JORNADA DE TRABALHO. DIVISÃO ENTRE AS ATIVIDADES EM SALA DE AULA E EXTRACLASSE. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CARGA HORÁRIA PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM REGÊNCIA DE CLASSE PELO MUNICÍPIO. ILEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 2º, §4º DA LEI Nº 11.738/2008. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VANTAGEM ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL É SUFICIENTE PARA REMUNERAR A EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA PELO PROFESSOR. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ART. 10, IV DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000340-64.2016.8.05.0183
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e apelada
CLAUDIA SOUZA SILVA MELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,